Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734175-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SALES SOUZA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA DE SALES SOUZA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SABEMI SEGURADORA S/A e FUTURO – PREVIDÊNCIA PRIVADA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor (ID 245110839, autos 0714786-44.2025.8.07.0007). O agravante alega, em síntese, que: 1) comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda; 2) a decisão agravada considerou apenas sua renda bruta, sem analisar os descontos compulsórios e despesas mensais; 3) sua renda líquida disponível é inferior a dois salários mínimos; 4) não possui patrimônio; e 5) a decisão não observou o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, que exige elementos concretos para o indeferimento da gratuidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o autor/agravante recebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 13.000,00 (ID75179673). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de possuir de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, no caso, o valor da causa é de R$ 12.452,16. Eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não irão causar grande impacto financeiro ao agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator